Tribunal: TJSP
Processo: 1000315-96.2023.8.26.0004
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Marco Fábio Morsello
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-10

Ementa:
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – Sentença de improcedência – Recurso do autor - Pretensão de restabelecimento de conta corrente encerrada unilateralmente - Relação de consumo - Consoante entendimento emanado do Colendo Superior Tribunal de Justiça, o encerramento do contrato de conta corrente insere-se no âmbito da autonomia privada das partes, de

Ementa:
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – Sentença de improcedência – Recurso do autor - Pretensão de restabelecimento de conta corrente encerrada unilateralmente - Relação de consumo - Consoante entendimento emanado do Colendo Superior Tribunal de Justiça, o encerramento do contrato de conta corrente insere-se no âmbito da autonomia privada das partes, de modo que não configura prática abusiva o encerramento unilateral pela instituição financeira – Todavia, faz-se mister a prévia notificação, conforme preconiza o art. 12, da Resolução no 2.025/93 do Bacen - Na hipótese dos autos, o réu não se desincumbiu do ônus de comprovar a prévia comunicação ao autor, sem a possibilidade, todavia, de que seja determinada a manutenção compulsória do vínculo contratual - Danos morais não configurados diante das peculiaridades do caso concreto – Sentença mantida – Recurso desprovido.